Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739932-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O embargante pretende o reconhecimento de omissão no acórdão, uma vez que não constou em seu teor determinação de remessa dos autos à Presidência deste Tribunal. O recurso não merece conhecimento. A providência pretendida decorre diretamente de previsão legal (art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil), não se confunde com o mérito da demanda e já estava determinada no despacho de ID 56457473, não havendo que se falar em vício no acórdão. Sendo assim, cumpra-se a determinação disposta no ID 56457473. Brasília, DF, 25 de julho de 2024 18:30:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador